Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004567-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
DR(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DR(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA AMBROZIO (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PEROSSI - CPF: 124.654.828-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS SENSÍVEIS DE SAÚDE. PESSOA VIVENDO COM HIV. LEI No 14.289/2022. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SIGILO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos de execução penal, sob o fundamento da prevalência do princípio da publicidade e da ausência de demonstração de risco concreto à integridade do apenado. A defesa sustenta violação à Lei no 14.289/2022, diante da divulgação da condição de saúde do reeducando (pessoa vivendo com HIV) em meios de comunicação, e requer a tramitação integral do feito sob sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se, à luz da Lei no 14.289/2022 e dos direitos fundamentais à intimidade e à dignidade, é cabível a decretação de segredo de justiça integral ou parcial em processo de execução penal que contenha dados sensíveis relativos à condição de saúde do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicidade dos atos processuais constitui regra geral e garantia fundamental, nos termos dos arts. 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal, assegurando o controle social da atividade jurisdicional, inclusive na execução penal.

4.

O ordenamento jurídico admite a mitigação da publicidade para resguardar a intimidade e a dignidade da pessoa humana, especialmente quando envolvidos dados sensíveis de saúde.

5.

A Lei no 14.289/2022 estabelece, em seu art. 5o, a obrigatoriedade de adoção de medidas que garantam o sigilo da informação relativa à condição de pessoa vivendo com HIV em processos judiciais, consagrando presunção legal de necessidade de proteção.

6.

A manutenção da publicidade irrestrita de documentos que contenham laudos, prontuários e manifestações acerca da condição de saúde do apenado contraria o comando legal e expõe dado sensível que não integra o conteúdo da sanção penal.

7.

O segredo de justiça integral mostra-se desproporcional, pois o processo de execução penal envolve matérias de interesse público, como fiscalização do cumprimento da pena e análise de benefícios, que não se relacionam com a intimidade médica do apenado.

8.

A harmonização entre o direito à intimidade (art. 5o, X, CF) e o princípio da publicidade (art. 93, IX, CF) impõe solução intermediária, com decretação de sigilo restrito às peças e documentos que contenham informações sobre a condição de saúde.

9.

O sistema eletrônico de tramitação processual permite a classificação específica de documentos como sigilosos, medida apta a cumprir o art. 5o da Lei no 14.289/2022 sem comprometer a transparência dos demais atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Lei no 14.289/2022 impõe a adoção de medidas para assegurar o sigilo de informações relativas à condição de pessoa vivendo com HIV em processos judiciais. 2. O princípio da publicidade dos atos processuais admite mitigação para resguardar dados sensíveis de saúde, independentemente de demonstração de risco concreto adicional. 3. Em execução penal, o segredo de justiça deve ser decretado de forma parcial, limitado às peças e documentos que contenham informações médicas, preservando-se a publicidade dos demais atos processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X e LX, e 93, IX; Lei no 14.289/2022, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0000257-38.2021.8.26.0471, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal, com pedido de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo ativo), interposto por
RICARDO BATISTA AMBROZIO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, mantida em sede de juízo de retratação, que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos da Execução Penal no 2003172-30.2025.8.11.0042.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de violação direta à Lei Federal no 14.289/2022, que estabelece a obrigatoriedade de sigilo em processos judiciais envolvendo pessoas vivendo com HIV. Alega, ainda, a existência de dano concreto e contínuo, consubstanciado na divulgação midiática da condição de saúde do Agravante, bem como a necessidade de proteção integral à família e à criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.

Diante disso, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja decretado, de imediato, o segredo de justiça nos autos. No mérito, pleiteia a reforma definitiva da decisão agravada, a fim de tornar permanente a tramitação sob segredo de justiça do Processo de Execução Penal (Id. 344209354).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 344209354).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 344209355).

A tutela de urgência recursal foi indeferida, em juízo de cognição sumária (Id. 344919895).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
parcial provimento do recurso
, para fins de decretação de sigilo parcial dos autos, mais precisamente dos dados que guardam relação com às condições de saúde do agravado, conforme determina a Lei no 14.289/2022 (Id. 345644374), conforme entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA - DECISÃO INDEFERINDO DECRETAÇÃO DE SIGILO DOS AUTOS – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO.
Parcial acolhimento. Lei no 14.289/2022 que determina a obrigatoriedade de sigilo acerca da condição de pessoas que vivem com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose, proibindo a divulgação de informações - Agravante que possui infecção pelo vírus HIV - Não decretação de sigilo de suas condições clínicas que acarretou na divulgação dos dados na mídia escrita - Necessidade de resguardo das informações que se mostra inócua, mas deve prevalecer - Sigilo que somente se dá de maneira parcial, e não integral, como pretende o agravante.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a defesa requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, sob o argumento de que a publicidade irrestrita dos atos processuais resultou na exposição indevida da condição de saúde do Agravante (portador de HIV), ocasionando a divulgação de dados sensíveis na mídia e em redes sociais. Sustentou que tal exposição configura violação aos direitos fundamentais à intimidade e à dignidade do reeducando e de seus familiares, sobretudo de sua filha menor, gerando risco de estigmatização e preconceito social.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pleito, fundamentando-se no princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e na ausência de “elementos concretos e objetivos” capazes de evidenciar risco real à integridade física ou moral do apenado, que justificasse o afastamento da regra geral de publicidade.

Nesse cenário, a defesa renova o pedido de decretação de segredo de justiça, de forma integral, ao processo de execução penal, reiterando a existência de violação à intimidade do Agravante, ainda que sem risco concreto que supere a presunção constitucional de publicidade dos atos jurisdicionais.

O recurso comporta acolhimento parcial
.

Inicialmente, cumpre destacar que a publicidade dos atos processuais constitui regra geral e garantia fundamental no Estado Democrático de Direito, consoante dispõem os artigos 5o, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Essa publicidade visa assegurar o controle social sobre a atividade jurisdicional, em especial no âmbito da execução penal, que possui repercussões relevantes para a coletividade.

Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro também prevê hipóteses de mitigação dessa regra, especialmente para resguardar a intimidade e a dignidade das partes, notadamente em situações que envolvam dados sensíveis de saúde, cuja exposição pública possa acarretar discriminação ou estigmatização indevida.

A esse respeito, a Lei no 14.289/2022, ao dispor sobre o sigilo das informações relativas à condição de pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), estabelece, em seu art. 5o, que
“nos processos judiciais que tenham como parte pessoa com tal condição, devem ser providos os meios necessários para garantir o sigilo da informação”.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada, ao condicionar a imposição de sigilo à demonstração de risco concreto, não observou integralmente o referido comando legal, que consagra uma presunção legal de necessidade de proteção à intimidade nesses casos.

A condição de saúde do Agravante é fato incontroverso e revestido de sensibilidade jurídica e humana. A alegada divulgação midiática de informações médicas, independentemente de sua origem, evidencia a insuficiência dos mecanismos atuais de proteção e revela risco de exposição indevida. A manutenção da publicidade irrestrita de documentos como laudos, prontuários e petições que versam sobre a patologia do reeducando contraria o espírito da norma legal e implica constrangimento não abarcado pela pena privativa de liberdade.

Não obstante, o pedido de decretação de
segredo de justiça integral
sobre todo o processo de execução penal
mostra-se desproporcional
. É certo que o processo de execução envolve matérias de indiscutível interesse público, como progressão de regime, concessão de benefícios, e fiscalização do cumprimento da sanção penal imposta por crimes de elevada gravidade, no caso, organização criminosa e tráfico de drogas. Tais informações não guardam relação com a intimidade médica do apenado e devem permanecer acessíveis ao controle da sociedade.

Nesse ponto, bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça, ao assentar que o sigilo processual deve incidir de
forma parcial
, restrito aos dados que revelem a condição médica do Agravante, e não de forma abrangente sobre todo o feito.

A harmonização entre o direito fundamental à intimidade (art. 5o, X, CF) e o princípio da publicidade (art. 93, IX, CF) demanda solução ponderada, que preserve o núcleo essencial de ambos os direitos. Nesse sentido, a decretação de sigilo restrito – limitado às peças e documentos que contenham dados sensíveis de saúde – revela-se compatível com os ditames constitucionais e legais.

Destaco, nesse sentido, o seguinte precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de decretação de segredo de justiça – Alegação de que os autos contêm informações de prontuários médicos do sentenciado, aos quais o sigilo é assegurado, sendo o caso, portanto, de se decretar o segredo de justiça para preservar o direito à intimidade e à dignidade da pessoa humana – A despeito de a regra ser a publicidade dos atos processuais, é possível a decretação de sigilo em casos excepcionais, inclusive para garantir a defesa da intimidade – No caso dos autos, considerando que as informações sobre o estado de saúde do sentenciado não são de interesse público e foram trazidas aos autos para exercício da defesa, justifica-se o sigilo para garantia da sua intimidade, limitado, contudo, a tais documentos médicos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”
(TJ-SP – Agravo de Execução Penal: 0000257-38.2021.8.26.0471, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 02/06/2022, 4a Câmara de Direito Criminal).

Soma-se a isso o fato de que o sistema eletrônico de tramitação processual (PJe/SEEU) permite a classificação de documentos como sigilosos, medida técnica que atende à finalidade protetiva do art. 5o da Lei no 14.289/2022, sem comprometer a transparência dos demais atos do processo executivo penal.

Diante disso, impõe-se a
reforma parcial da decisão de primeiro grau
, para que o Juízo das Execuções Penais adote as providências necessárias à classificação sigilosa
exclusivamente dos documentos, laudos e manifestações que versem sobre a saúde do apenado
, mantendo-se a publicidade dos demais atos processuais.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar ao Juízo da Execução Penal que decrete o sigilo parcial dos autos, restringindo o acesso público exclusivamente aos documentos e manifestações processuais que contenham informações relativas à condição de saúde do Agravante, nos termos do art. 5o da Lei no 14.289/2022, preservando-se, no mais, a publicidade dos demais atos do processo de execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026